Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. MANDADO CITATÓRIO ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR O FEITO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso cabível em face da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e põe fim ao processo executivo é a apelação, e não o agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A validade da citação pressupõe a entrega do mandado citatório à pessoa responsável pela representação, gerência ou recebimento de correspondências em nome da pessoa jurídica ré/executada, conforme dispõe o art. 248, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. Deve ser declarada a nulidade do ato citatório na hipótese em que estiver comprovado que a entrega do aviso de recebimento (AR) foi feita a indivíduo sem poderes de representação e no endereço antigo da pessoa jurídica, principalmente quando já era pública e notória a alteração do seu endereço, por estar devidamente registrada na Junta Comercial.
4. A nulidade da cláusula de eleição de foro, que foi reconhecida em acórdão já transitado em julgado, obsta o prosseguimento da demanda no foro eleito pelo contrato (Brasília/DF), o que justifica o declínio da competência feito pelo juízo de primeiro grau em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Coari/AM.
5. Recurso de apelação desprovido.